Tribunal: TJPA
Processo: 0804170-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804170-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: MICHEL RAMOS PANTOJA

AUTORIDADE: JUIZO DE LIMOEIRO DO AJURU-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CPB. DECRETAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE PERMITA A CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2. Ocorre que não se verifica nenhuma hipótese de flagrante nulidade na sentença que aplicou a medida socioeducativa de internação, motivo pelo qual não há de ser conhecido o
mandamus
em tela, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado. Deve, o paciente, querendo ver devidamente analisada a presente insurgência, apta a desconstituir sua internação, interpor a competente Revisão Criminal, dado o trânsito em julgado do antedito
decisum
.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA por unanimidade de votos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de M. R. P., em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, proferido no bojo do processo de origem n.º 0800179-32.2021.8.14.0087.

Consta da impetração que o socioeducando encontra-se constrito de sua liberdade, uma vez decretada
medida de internação em 22.05.2022
, sem a possibilidade de atividades externas, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, sob acusação da
suposta prática do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pela impossibilidade de defesa da vítima, fato ocorrido em 08.05.2021
.

Alega, entretanto, que o adolescente é primário e respondeu a toda apuração em liberdade. Além disso, sequer foi juntado aos autos relatório multidisciplinar, considerado desnecessário pelo Juízo
a quo
.

Salienta, todavia, que relatório em questão se faz indispensável para a aplicação de medidas socioeducativas, é a partir dele que se verificará se depois de tanto tempo, a medida surtirá algum efeito.

Afirma, assim, que a aplicação da medida de internação, no presente caso, violou o princípio da excepcionalidade previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e Adolescente como norteador da aplicação de tal medida gravosa.

Sustenta que
“com base no princípio da excepcionalidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispôs em seu artigo 122 as hipóteses taxativas de aplicação da medida de internação. E, mais, no parágrafo 2.º deste mesmo artigo esclareceu que ‘em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada’.”

Aduz, ainda, que “
as medidas restritivas de liberdade, por se tratar de medida de exceção, somente deverão ser aplicadas em casos extremos, quando restar demonstrado que o cumprimento em meio aberto não alcançará o efeito ressocializador pretendido”.

Nesse contexto, clama pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja declarada a nulidade da r. sentença que aplicou, em flagrante cerceamento de defesa, medida de INTERNAÇÃO ao adolescente, com consequente expedição de Alvará de Soltura para que seja readequada a medida socioeducativa para o meio aberto.

A liminar foi
indeferida
por ausência de requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece:

“(...) O Ministério Público Estadual ofereceu representação, distribuída sob o nº.
: 0800179-32.2021.8.14.00877
, em face do paciente, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consta da representação (oferecida em 09/06/2021) que, no dia 08/05/2021, por volta das 21:30 horas, no Rio Marituba, situado na localidade Juçara, zona ribeirinha de Limoeiro do Ajurú, o paciente, de posse de uma arma branca tipo faca, com manifesta intenção de matar, dificultando a defesa da vítima e agindo por motivação fútil, desferiu dois golpes de faca na vítima RIQUELME RAMOS PIMENTEL, conhecido como RIK, seu próprio primo, provocando-lhe a morte ainda no local do crime.

Depreende-se dos autos que a morte da vítima decorreu de discussão banal por ingestão de bebida alcoólica.

Após uma partida de futebol, vítima e representado foram para a casa de familiares e lá passaram a ingerir bebida alcoólica. Em dado momento, os familiares pediram para os primos deixarem um botijão de gás de cozinha na casa de Charlita, tia deles, momento em que ambos saíram numa canoa com destino a casa de sua tia.

Ocorre que durante o caminho iniciou-se um desentendimento entre ambos, por motivo aparentemente banal, ocasião em que o representado, com manifesta intenção homicida, foi até sua residência e pegou uma faca, e ainda na canoa partiu para cima da vítima, desferindo-lhe dois golpes de faca na região do tórax, o que lhe ocasionou a morte ainda no local do crime.

A representação foi recebida em 22/06/2021 (ID. Num. 28459923 - Pág. 1 a 2).

O representado foi ouvido em audiência realizada no dia 11/08/2021 (ID. Num. 31385113 - Pág. 1 a 2), assim como o seu representante legal.

O Ministério Público pugnou pela internação provisória e foi determinada a elaboração de estudo social (ID. Num. 31385113 - Pág. 1 a 2).

Em prosseguimento da instrução, foi realizada audiência no dia 25/03/2022, oportunidade em que foi acolhido o pedido de habilitação do assistente de acusação (Dr. Gilson Carvalho Quaresma – OAB/PA nº. 10.481) e foram inquiridas as testemunhas EDSON DO SOCORRO PUREZA PIMENTEL e AMILSON GOMES RAMOS (ID. 55398612 - Pág. 1 a 2). Ao final, foi dada vista às partes para memoriais escritos.

O Ministério Público ofereceu suas alegações finais em Num. 60215843 - Pág. 1 a 8, pugnando pela condenação do jovem-infrator e pela aplicação de medida socioeducativa de internação.

Já a defesa, aduziu em alegações finais que o adolescente estava embriagado, não podendo determinar sua vontade no momento dos fatos. Ressaltou, ainda, no caso de condenação, que a medida socioeducativa mais adequada seria a prestação de serviços comunitários, pois a família já foi penalizada com a perda do primo e a internação iria impedir o paciente de ajudar no sustento da casa, além de retirar-lhe do convívio social (ID. Num. 61732253 - Pág. 1 a 6).

Foi proferida sentença em 20/05/2022 (ID. Num. 62125355 - Pág. 1 a 11), na qual foi aplicada MSE de internação.

Quanto à elaboração de Relatório Social prévio à aplicação da medida socioeducativa (MSE), ressalto que este juízo, logo na audiência de apresentação, determinou ao setor social do polo Cametá/PA (responsável por Limoeiro do Ajuru/PA), a realização do estudo, isto ainda em 11/08/2021. Conforme se depreende do ID. Num. 48386401 - Pág. 1, a equipe multidisciplinar respondeu informando que realizaria o estudo social, mas até a finalização da instrução, nada foi apresentado. Friso que no ano de 2022, principalmente a partir do 2º semestre, esta Comarca teve enorme prejuízo processual com a ausência de profissionais do polo Cametá/PA para a realização dos estudos sociais, situação que só veio a se regularizar no ano de 2023.

Sabido que os processos relativos à apuração de ato infracional exigem máxima prioridade e celeridade na sua conclusão, não poderia este juízo - que logo ao receber a representação determinou a elaboração de estudo técnico do caso – submeter-se à álea de novo provimento de servidores públicos capacitados para a realização de Relatório Social.

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela prescindibilidade da elaboração de Relatório Interprofissional para a aplicação de medida socioeducativa, eis que o estudo técnico interdisciplinar previsto no art. 186, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é necessário apenas nas situações em que as informações constantes dos autos não forem suficientes para se averiguar a medida socioeducativa pertinente. (...)

No caso em tela, como explanado na sentença de mérito, a medida socioeducativa de internação foi aplicada considerando os vetores expressos no art. 112, § 1º, do ECA, in verbis:

(...)

Cumpre enfatizar, ainda, conforme a dicção do art. 215 do ECA, os recursos nos procedimentos regidos pela legislação especial, em regra, não têm efeito suspensivo, cabendo ao juiz concedê-lo ou não. No presente caso, não foi concedido efeito suspensivo e, tampouco, foi interposto recurso pela defesa do jovem-infrator.

Logo, nos termos da sentença prolatada nos autos de origem, a medida de internação poderia ser aplicada de imediato, independentemente de trânsito em julgado.

Em consequência, foi expedido mandado de intimação da sentença e busca e apreensão com a competente guia de internação provisória.

Após reiteradas tentativas de localizar o adolescente para intimação acerca da sentença e cumprimento da ordem de busca e apreensão, o representado se apresentou voluntariamente à Secretaria da Vara, em 07/09/2022, acompanhado de seu advogado constituído (ID. Num. 76671744 - Pág. 1) para ser intimado da sentença, oportunidade em que também foi cumprido o mandado de busca e apreensão.

O jovem-infrator (atualmente com 19 anos) foi recolhido na UASE CIAM/Sideral no dia 08/09/2022 (ID. Num. 76810497 - Pág. 1).

Foi certificado o trânsito em julgado da sentença em 03/10/2022 (ID. Num. 78667357 - Pág. 1).

Em seguida, foi expedida guia de execução definitiva de MSE (ID. Num. 78864848 - Pág. 1).

Quanto à fase processual, informo que o caso encontra-se devidamente julgado e a sentença que fixou a MSE de internação já transitou em julgado. Em razão disso, o processo de origem se encontra arquivado no acervo desta Vara Única e, por não ser este juízo competente para a execução, a guia definitiva foi encaminhada para Belém/PA. Tramitam perante a 3ª Vara da Infância e Juventude de Belém os autos de nº. 0845838-67.2022.8.14.0301, referentes à execução de medida socioeducativa do paciente.

Eis, em suma, o relatório dos eventos ocorridos no processo penal tombado sob o nº 0800179-32.2021.8.14.0087. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante e naquelas retiradas do Sistema SEEU,
observa-se que a pretensão não pode ser conhecida.

Isso, porque, como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado –
no caso em tela, a revisão criminal, dado que se trata de medida socioeducativa de internação decretada em sentença transitada em julgado
–

a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção,
ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada
, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante ilegalidade.

No caso, conforme decisão acostada (ID 62125355), o magistrado
a quo
decidiu, ao entender pela necessidade da antedita medida socioeducativa,
que a conduta do menor em referência é de gravidade extremada, pois desferiu dois golpes de faca no peito da vítima, a qual era seu primo e amigo, não lhe dando chance de defesa, tendo agido por motivo fútil, pelo simples fato da vítima lhe ter proferido ofensas verbais, demonstrando sua periculosidade social, o que também representa risco a si próprio.

Asseverou, o Juiz de 1º grau:

“(...) Portanto, trata-se aqui de aplicar a internação pelo breve período de tempo em que o Estado, por seu sistema de justiça, possa efetivar o processo educativo do representado, de forma que lhe seja, ao menos, apresentado os meios alternativos mais sadios de desenvolvimento da personalidade e, por consequência de sua própria liberdade, cabendo a ele, afinal, fazer suas opções vivenciais após esse processo.

(...)

Ex positis, diante do que foi exposto, bem como o contido no art. 112, VI, c/c o art. 114 e art. 122, I, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO constante da ação socioeducativa ofertada pelo Ministério Público em face do(a-s) infante(s) M. R. P., qualificado(a-s) nos autos, pela prática de ato infracional análogo ao(s) delito(s) previsto no(s) art. 121, §2º, II e IV, do CP, c/c art. 103, da Lei nº 8.069/1990, e decreto sua internação, sem possibilidade de atividades externas, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, com reavaliação a cada 06 (seis) meses, nos termos do art. 121, II, do diploma legal acima referido, a fim de que, temporariamente privado(s) de sua(s) liberdade(s), possa(m) assimilar outros valores caros à sociedade e sua formação psicossocial.”

Na hipótese vertente, depreende-se, da sentença proferida, a gravidade dos atos praticados pelo socioeducando, mostrando-se legalmente fundamentada a medida de internação a ele imposta, e livre de qualquer teratologia a possibilitar a concessão da ordem, de ofício.

Como cediço, em que pese a internação seja uma medida de exceção em nosso ordenamento jurídico, é cediço que ela pode ser decretada, nos termos do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou por reiteração no cometimento de outras infrações graves, ou, até mesmo, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

Assim, com o trânsito em julgado da condenação,
deve, o paciente, querendo ver devidamente analisada a presente insurgência, interpor o competente recurso
, através do qual será possível avaliar, com maior acurácia, sua alegação.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES CONTIDOS NO ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I C/C ART. 288, AMBOS DO CP. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELECÇÃO DO ART. 198, DO ECA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA À PESSOA. INTERNAÇÃO CABÍVEL, NA FORMA DO ART. 122, I, DO ECA. - O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu art. 198, prevê a adoção do sistema recursal do Código de Processo Civil (CPC) nos procedimentos da jurisdição menorista, de sorte que o meio jurídico próprio para discutir o acerto da decisão da autoridade coatora é o agravo de instrumento. - Resta consolidado o entendimento nos Tribunais Superiores de que é necessário resguardar o caráter excepcionalíssimo do writ, com o objetivo de preservar sua utilidade e eficácia como remédio constitucional de garantia da liberdade individual. - De mais a mais, em perfunctória análise dos fundamentos aduzidos nas decisões vergastadas, constato ter sido nela consignados elementos revestidos da concretude necessária à manutenção da excepcional medida socioeducativa de internação. Os pacientes respondem à apuração de ato infracional nº 0800266- 36.2020.8.14.0050 em que foram representados pelo suposto cometimento dos atos infracionais análogos aos crimes contidos no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c art. 288, ambos do CP, cometido no dia 01/06/2020, tendo respectivamente como vítima Adailto Gomes Brito e Vitórya Estter de Souza Rodrigues. Em face desses fatos, os pacientes foram internados provisoriamente por força de decisão judicial datada de 03/06/2020 que, na mesma ocasião, recebeu a representação. A internação provisória foi decretada, já que o ato fora perpetrado mediante violência e grave ameaça, atendendo aos ditames do art. 122, I do ECA. - Não se verifica, pois, o suposto constrangimento ilegal propalado na exordial, circunstância que obsta eventual concessão de habeas corpus de ofício. ORDEM NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.
(TJPA - 0805457-18.2020.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado
em 23-06-2020
)

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ATO INFRACINAL EQUIPARADO AOS DELITOS DO ART. 288, DO CP E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DESTA CORTE. O impetrante questiona a medida de internação aplicada em sede de sentença, em face da ausência dos motivos autorizadores à sua decretação. Constata-se que o presente HC fora impetrado, assim, em substituição ao recurso de apelação. Os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de ser incabível o habeas corpus como substituto recursal, uma vez que o remédio constitucional não pode ser utilizado, indistintamente, sob pena de banalizar a sua finalidade principal e desorganizar a lógica recursal. A despeito da impossibilidade de conhecimento do writ, convencionou-se analisar as alegações apresentadas, de forma fundamentada, a fim de apreciar a necessidade de concessão da ordem, de ofício, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade, na forma do que preceitua o art. 654, §2º, do CPP. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO EM SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 122, INCISO III, DO ECA. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICÁVEL DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA. Pelo que se vislumbra das informações do juízo singular, o paciente descumpriu medida prévia de remissão c/c medidas de proteção de forma injustificada nos autos do processo nº 0003170-03.2017.814.0136 (fl. 179 e fl. 72), em que responde por ato infracional equiparado ao art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Com efeito, há previsão no ECA (art. 122) acerca do cabimento de imposição de medida socioeducativa de internação ao menor que descumpre, injustificadamente, medida socioeducativa anteriormente imposta. Ademais, conforme informado pela autoridade coatora, trata-se de adolescente dotado de condições pessoais desfavoráveis, com registro de passagens anteriores pelo juízo e que praticou atos infracionais análogos ao porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. No caso em tela, resta clara a incidência da hipótese prevista no inciso III do art. 122 do ECA. Assim, presente o requisito necessário à imposição da medida socioeducativa de internação HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.
(TJPA - 0803674-59.2018.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado
em 04-06-2018
)

Ante o acima exposto, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2023